Tribunal: TJSP
Processo: 2294254-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DA QUAL A AGRAVANTE BENEFICIOU-SE – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE APOSTILAMENTO NA AÇÃO INDIVIDUAL EM DETRIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA – AÇÃO INDIVIDUAL QUE PODE TER CURSO INDEPENDENTE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DA QUAL A AGRAVANTE BENEFICIOU-SE – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE APOSTILAMENTO NA AÇÃO INDIVIDUAL EM DETRIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA – AÇÃO INDIVIDUAL QUE PODE TER CURSO INDEPENDENTE DA AÇÃO COLETIVA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.